Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728326-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GABRIEL CORCINO FERNANDES SABINO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O GABRIEL CORCINO FERNANDES SABINO interpõe recurso de agravo em execução, com pedido liminar, em face da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico e de expedição de alvará de soltura para aguardar a análise do trabalho externo em liberdade. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 49003910) e a Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos autos pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 49731412). É o relatório. Decido. É cediço que, das decisões contra as quais cabe agravo em execução, o recurso será recebido em efeito devolutivo, não havendo a possibilidade legal de antecipação de tutela, liminar e efeito suspensivo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais, in verbis: Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Ademais, a despeito dos argumentos da defesa, não verifico fundamento capaz de ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido liminar pleiteado. Por fim, já consta nos autos parecer da Procuradoria de Justiça, de forma que o feito encontra-se maduro para julgamento pelo Colegiado. Nesse sentido, confiram-se: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. LIMINAR. FEITO MADURO. SENTENCIADA COM FILHO MENOR. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS. NÚCLEO FAMILIAR EXTENSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo pedido liminar e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se mais eficiente a análise do recurso pelo colegiado. 2. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante. 3. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar. 4. No caso, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária não estão presentes. Não há comprovação de exclusividade e imprescindibilidade da apenada para os cuidados da filha, tampouco a impossibilidade de que outros familiares também prestem os cuidados necessários à infante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395533, 07336794620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022 - Grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RELATÓRIO MÉDICO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CONDENADA PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS E NÃO CONTAMINADA PELA COVID-19. Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). Ao considerar insuficiente relatório médico apresentado, caberia à defesa justificar o porquê da apresentação de quesitos, uma vez que o documento produzido por profissional de saúde relata o quadro de saúde da agravante. A mera apresentação de quesitos sem a devida causa de pedir, não justifica a necessidade de sua submissão à equipe médica quando devidamente atendida a agravante. O Juízo da VEP não violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da agravante, tendo em vista que o indeferimento do pleiteado foi devidamente fundamentado e não houve demonstração do prejuízo. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica a agravante, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1286656, 07239511520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020 - Grifo nosso) Desse modo, como o recurso em análise é desprovido de efeito suspensivo, impossível se mostra o pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar no presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos imediatamente para a análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator